Tribunal: STF
Processo: HC 214995
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Furto. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Réu que ostenta vários antecedentes criminais e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    3. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é reincidente, portador de maus antecedentes, ostentando ainda várias anotações criminais por crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância.



    4. Merece destaque o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido de que, “em gozo de liberdade provisória mediante cumprimento de condições, o paciente as desobedeceu, ocasionando a revogação das medidas cautelares, sendo corretamente determinada sua prisão preventiva, consoante dicção do artigo 282, § 4º, do CPP”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.